Tribunal: TJBA
Processo: 8080102-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080102-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: MAURICIO MAGALHAES STERN

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA, ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF Nº 165. TEMA 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo decisão que rejeitou pedido de suspensão ou extinção de cumprimento individual de sentença coletiva fundada em expurgos inflacionários.

O embargante sustentou a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165 e do RE nº 632.212/SP (Tema 285 da Repercussão Geral), teria condicionado o recebimento de diferenças de correção monetária à adesão ao acordo coletivo homologado, tornando inexigível o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao afastar a aplicação da ADPF nº 165 e do Tema 285 da Repercussão Geral ao cumprimento definitivo de sentença coletiva transitada em julgado, bem como ao não reconhecer a alegada inexigibilidade superveniente do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relacionada à ADPF nº 165 e ao Tema 285 da Repercussão Geral, concluindo que as determinações de suspensão e os efeitos do acordo coletivo não alcançam processos em fase de cumprimento definitivo de sentença já acobertados pela coisa julgada.

A execução decorre de sentença coletiva transitada em julgado desde 24.08.2009, circunstância que impede a desconstituição do título judicial pela via incidental dos embargos de declaração, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

O próprio Tema 285 da Repercussão Geral estabeleceu, em sua modulação de efeitos, que não cabem ação rescisória nem arguição de inexigibilidade do título com fundamento na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado.

A alegação relativa ao Tema 1.169 do STJ não configura omissão, pois não foi suscitada oportunamente no agravo de instrumento apreciado pelo acórdão embargado.

Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidencia-se que a insurgência traduz mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. 2. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 285 da Repercussão Geral e na ADPF nº 165 não alcança cumprimentos definitivos de sentença já acobertados pela coisa julgada. 3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 525, § 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.212/SP (Tema 285 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8080102-81.2025.8.05.0000, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante o BANCO BRADESCO S.A. e como Embargado MAURICIO MAGALHÃES STERN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA